Tribunal: TJSP
Processo: 1500608-06.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500608-06.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes CLAYTON
LUCAS SOUZA DA SILVA e JEFFERSON HENRIQUE SILVA PULINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500608-06.2018.8.26.0288 - Voto no
Apelação Criminal no 1500608-06.2018.8.26.0288.
Apelantes: Jefferson Henrique da Silva Pulino
Clayton Lucas Souza da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Controle 1500608-06.2018 - 2a Vara da Comarca de Ituverava.
Voto no 39.710 Relator.
O Juízo 2a Vara da Comarca Ituverava condenou
Clayton Lucas Souza da Silva e Jefferson Henrique Silva Pulino a cumprirem
pena de cinco (5) anos e quatro (04) meses de reclusão (no regime inicial fechado) e
a pagarem treze (13) dias/multa, por infração ao art. 157, § 2o, inc. II, do Código
Penal, absolvendo-os do crime de corrupção de menores, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Os réus não se conformam com o alcance do provimento
condenatório e recorrem pretendendo do abrandamento do regime prisional.
Prequestionam os artigos 33, § 2o, "b" e 59, ambos do Código Penal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 12 de setembro de 2017,
por volta da 13.30 horas, na altura do Km 413, da Rodovia Anhanguera, município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500608-06.2018.8.26.0288 - Voto no
de Ituverava, agindo em concurso e previamente ajustados, os Apelantes subtraíram
para proveito comum uma folha de cheque, preenchida no valor de R$1.200,00 (mil
e duzentos reais), a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), em espécie, e
um aparelho de telefonia celular, bens pertencentes a Edilson Palhano Bueno, a
quem ameaçaram gravemente, com emprego de arma de fogo.
Narra a peça vestibular que a vítima conduzia um
caminhão na rodovia, precisou parar no acostamento em razão de problemas
técnicos no freio, os réus se aproximaram, deram voz de assalto, ameaçaram a
vítima com arma de fogo, subtraíram os bens mencionados e empreenderam fuga.
A polícia militar foi acionada e durante patrulhamento
policiais militares surpreenderam os réus a bordo de um automóvel Volkswagen
Gol, na posse da folha de cheque e de parte do dinheiro subtraído.
Tais bens foram apreendidos em entregues (fls. 28/30).
Presos em flagrante delito, os réus silenciaram diante da
autoridade policial. Em juízo eles confessaram a prática do crime, ressalvando, no
entanto, que fizeram uso de um simulacro para intimidar a vítima, e não de arma
verdadeira.
A confissão encontrou respaldo nos demais elementos de
convicção, porque a vítima reconheceu a ambos, e os policiais militares que
efetuaram a prisão narraram que os réus foram avistados, abordados e na busca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500608-06.2018.8.26.0288 - Voto no
realizaram no veículo Volkswagen Gol que eles ocupavam foram encontrados bens
subtraídos da vítima.
O crime se consumou, porque parte do que foi roubado
não foi recuperada.
Incide a causa de aumento do concurso de pessoas,
porque os réus agiram imbuídos do mesmo propósito, cada um aderindo de forma
consciente e voluntária à conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste de
vontades.
As penas acabaram ficando no mínimo legal na base, e
foi razoável o acréscimo pelo reconhecimento do concurso de agentes.
O regime prisional mais rigoroso foi motivado a
contento, a partir de fatores concretos que permearam a ação delitiva. Não bastasse,
ambos os Apelantes ostentam antecedentes criminais, de modo que é mesmo
indispensável adotar maior rigor na retribuição.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500608-06.2018.8.26.0288 - Voto no